Tribunal: TJDFT
Processo: 0755538-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa no sistema SISBAJUD e determinou o retorno do feito à suspensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a renovação de pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud, independentemente de demonstração de alteração da condição econômica do executado, quando transcorrido lapso temporal significativo desde a última tentativa infrutífera.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização e constrição patrimonial disponibilizados ao Poder Judiciário constitui medida destinada a simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo, podendo ser reiterada quando transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observados os princípios da razoabilidade, celeridade e economia processual.
4. A última pesquisa de ativos financeiros ocorreu em 4/12/2018, evidenciando lapso temporal superior a 6 (seis) anos, o que justifica a renovação da diligência eletrônica, ainda que não haja prova específica de alteração da situação econômica dos executados.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.